Tribunal: TJES
Processo: 5001830-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Preclusão / Coisa Julgada
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001830-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS FERREIRA NUNES

AGRAVADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833, IV, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Carlos Ferreira Nunes em face de decisão que determinou a retenção mensal de 30% (trinta por cento) do seu benefício previdenciário até o limite do valor executado, atualizado em R$ 7.784,57 (sete mil setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), em favor da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória, nos autos de execução nº 0011328-85.2002.8.08.0024.

2.
O agravante sustenta a impossibilidade de penhora de benefício previdenciário (art. 833, IV, do CPC), a hipossuficiência e a preclusão em razão de decisão anterior que reconheceu a impenhorabilidade das contas bloqueadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir:
(i) se é possível a penhora de percentual do benefício previdenciário do agravante; e
(ii) se houve preclusão em razão de decisão anterior que reconheceu a impenhorabilidade das contas bloqueadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser relativizada quando a penhora de percentual dos proventos não compromete a subsistência do devedor e de sua família, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.913.811/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/09/2024, DJe 16/09/2024).

5.
No caso concreto, o agravante não comprovou que a penhora de 30% (trinta por cento) de seu benefício compromete sua subsistência, sendo preservado o percentual de 70% (setenta por cento) para suas despesas básicas.

6.
Não se verifica a alegada preclusão, pois a decisão recorrida decorre da aplicação de entendimento jurisprudencial consolidado, permitindo a penhora de valores de natureza alimentar quando não há prejuízo à dignidade do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É possível a penhora de percentual de benefício previdenciário quando não comprometida a subsistência do devedor e de sua família, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e da jurisprudência do STJ.

A decisão que autoriza a penhora de parte do benefício previdenciário não configura preclusão se fundamentada em entendimento jurisprudencial superveniente que flexibiliza a impenhorabilidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código de Processo Civil, arts. 4º, 824 e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.913.811/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 10/09/2024, DJe 16/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001830-43.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: CARLOS FERREIRA NUNES.

AGRAVADA: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
Carlos Ferreira Nunes
em face
da
respeitável decisão
id 57199527
(PJe de primeiro grau),
proferida
pel
a ilustre Juíza de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital nos autos da execução registrada sob o n. 0011328-85.2002.8.08.0024, proposta contra ele por
Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória
, que deferiu o requerimento da parte exequente e determinou “a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para que proceda a retenção mensal e sucessiva de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário da parte executada CARLOS FERREIRA NUNES (CPF nº 215.829.397-72) até o limite do valor executado - atualizado em outubro de 2024 em R$ 7.784,57 (sete mil e setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), conforme informado pela parte exequente - ou ulterior decisão deste Juízo, devendo os valores retidos serem depositados em conta judicial à disposição deste Juízo”.

Nas razões do recurso (id 12125372
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) não é possível a penhora de benefício previdenciário; 2) “é pessoa hipossuficiente, de modo que a referida penhora comprometeria de modo irreversível sua subsistência”; 3) “este Juízo entendeu pela impenhorabilidade das contas bloqueadas do Sr. Carlos Ferreira Nunes, por se tratar de bem absolutamente impenhorável, ex vi do disposto no art. 833, IV, do CPC”; 4) ocorreu preclusão.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso não deve ser provido.

O art. 4º do CPC estabelece que “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito,
incluída a atividade satisfativa
”. Meu, o destaque em negrito.

O art. 824 do CPC prevê que “A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais”.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a regra de impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, pode ser flexibilizada, independentemente da natureza do crédito, desde que se garanta a subsistência digna do devedor e de sua família” (REsp n. 1.913.811/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 16/9/2024).

No caso, o agravante não logrou comprovar nos autos do agravo de instrumento que, com a realização da penhora de percentual dos seus proventos, a sua subsistência será comprometida.
Por sinal, foi preservado o percentual de 70% (setenta por cento) dos proventos do agravante.

Lado outro,
o argumento do recorrente de que deve ser reconhecida a existência de coisa julgada e de preclusão em razão de decisão anterior proferida no processo não prospera . Conforme salientou o agravado “não houve qualquer modificação de decisão transitada em julgado, mas sim a aplicação de entendimento jurisprudencial consolidado que possibilita a penhora de percentual de verba de natureza alimentar, quando tal medida não compromete a subsistência do devedor”.

Posto isso,
nego
provimento
ao
agravo de instrumento
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.